Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Provas. Causa de aumento. Suspensão do direito de se obter habilitação. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 meses de detenção, em regime aberto, e 6 meses de suspensão do direito de dirigir veículo, pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se incide a causa de aumento de dirigir veículo sem habilitação e (iii) se possível afastar a pena de suspensão do direito de se obter habilitação ou reduzi-la.
III. Razões de decidir
3. As provas - declarações das vítimas, laudo de exame de corpo de delito e confissão do réu - não deixando dúvidas que a causa do acidente de trânsito foi a conduta imprudente do réu, que ingressou na via principal sem observar o dever de cuidado, dando causa à colisão, que resultou em lesões corporais em uma das vítimas, são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
4. Provado que o réu dirigia veículo sem habilitação, não se afasta a causa de aumento do § 1o do art. 303, do CTB.
5. A suspensão do direito de se obter habilitação ou permissão para dirigir decorre do preceito secundário do tipo penal. É de aplicação obrigatória, não comporta substituição nem pode ser afastada, pena de afronta ao princípio da legalidade. Deve, contudo, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 36, 292, 293 e 303, § 1o.